Tribunal: TJPA
Processo: 0001281-26.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001281-26.2019.8.14.0077

APELANTE: LUCINALDO MAGNO REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo atestando se tratar o material apreendido de 14 pedras de cocaína,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida.

2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA FUNDADO NA SITUAÇÃO ECONOMICA DO RÉU.
INCABÍVEL
.
A pena de multa guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do CP, não havendo previsão legal para redução face a da situação econômica do réu. No mais, a Lei 113.343/06 prevê como penalidade a multa, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que condenou

LUCINALDO MAGNO REIS, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa em regime aberto, pela prática do delito tipificado de art. 33, caput da Lei n° 11.343/06

De acordo com a denúncia no dia 22/05/2019, por volta das 13h00, a polícia militar recebeu denúncia de que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes na residência do apelante, onde, após diligências, foram encontradas 14 (catorze) porções supostamente de “óxi”, pesando 298g (duzentas e noventa e oito gramas).

A denúncia foi recebida (ID
27350870
), o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões recursais a defesa do apelante pugna por sua absolvição quanto crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, requerendo, subsidiariamente, a isenção da pena de multa (ID 8950749).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos (ID 8950751).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9245811).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

1. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito a defesa objetiva a absolvição dO apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33) da Lei 11.343/06.

Extrai-se dos autos que no dia 22/05/2019, por volta das 13h00, a polícia militar recebeu denúncia de que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes na residência do apelante, onde, após diligências, foram encontradas 14 (catorze) porções supostamente de “óxi”, pesando 298g (duzentas e noventa e oito gramas).

Destaco que a materialidade resta configurada através do
auto de apresentação e apreensão (ID 27350866 – pg. 15) e pelo Laudo Definitivo (ID 27350878), os quais atestaram que a droga apreendida se refere a 14 (quatorze) petecas de cocaína pesando aproximadamente 298g (duzentos e noventa e oito gramas).

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos (trechos extraídos da sentença de ID 8950733):

“A testemunha de acusação VANDERSON FAVACHO DA SILVA disse em inquérito que várias pessoas lhe procuraram para informar que aconteceria venda de entorpecente na residência do nacional conhecido como “NHONHO”. Após a guarnição da polícia militar realizar busca e apreensão no local, foram encontradas as 14 (catorze) porções de suposto “óxi” e um aparelho celular, marca ALCATEL (id 27350866, p. 3).

Na audiência, a testemunha FAVACHO acrescentou que foram ao encontro da droga por receberem notícia de que o entorpecente tinha acabado de chegar de Macapá, tendo a guarnição se dirigido à residência da genitora do acusado que abriu a porta do quarto deste, onde foram encontrados os entorpecentes de “óxi” em um pacote debaixo do guarda-roupa, embalados em porções de 25g (vinte e cinco gramas). Assim, a genitora do denunciado levou a polícia militar até a casa da sogra de LUCINALDO, local em que foi apreendido (ids 29077549-29077551).

A testemunha de acusação JOSÉ AUGUSTO COSTA DA CONCEIÇÃO reiterou os fatos narrados pela oitiva retro em inquérito (id 27350866, p. 4). Na audiência, a testemunha disse que não se recorda detalhes do fato, mas que estava na ocorrência, além de que, antes do acontecimento, não se lembra de o acusado ter se envolvido com tráfico (id 29077544).

Em interrogatório, o acusado relatou a autoridade policial que estava na residência de seu sogro almoçando quando foi preso em flagrante, por terem sido encontradas substâncias supostamente “óxi” no seu quarto, na casa de sua genitora, onde reside. Disse que encontrou o material há duas semanas quando uma dupla o jogou no mato ao fugirem de policiais e, desde então, passou a consumir o produto, mas não os vendia. Relatou que “embolava” o entorpecente para eliminar o odor, não sabendo a sua mãe sobre o fato (id 27350866, p. 6).

Na audiência, o réu LUCINALDO reiterou em audiência de instrução que estava retornando do mato quanto dois nacionais estavam fugindo da polícia e jogaram fora o entorpecente, tendo o acusado colhido e levado o material por ser usuário. Relatou que consome, há cinco ou seis anos, “maconha e “óxi” (ids 29077552-29077553).”

Diante de todo o exposto, se mostra inviável a absolvição do apelante, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Como bem delineado na sentença condenatória, verbis: “
Em relação à autoria, as testemunhas de acusação, JOSÉ AUGUSTO COSTA DA CONCEIÇÃO e VANDERSON FAVACHO DA SILVA relataram que, após a polícia militar receber denúncia anônima sobre comércio de tráfico na residência onde mora o acusado, encontraram o material em seu quarto, sendo a autoria atestada tanto na fase pré-processual quanto na fase judicial. Da mesma forma, o denunciado confessou em instrução preliminar e judicial que possuía os entorpecentes, muito embora tenha alegado que eram para o seu consumo. Todas as provas nos autos indicam que o réu é o autor do delito (ids 29077549-29077551, 29077544 e 29077552-29077553). A defesa técnica, por sua vez, nada trouxe capaz de elidir o conjunto probatório.”

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA:

A defesa, objetiva, ainda, a isenção da pena de multa, a qual foi fixada em 300 (trezentos) dias-multa, fundado na situação econômica do réu não ser favorável.

Em que pesem os argumentos recursais, entendo ser incabível, pois esta guardou proporção com a reprimenda corporal, dentro dos parâmetros do artigo 59 do Código Penal.

No mais, não há previsão legal para dispensa da pena de multa fundada na situação econômica do réu, pois
a Lei 11.343/06 prevê como penalidade, constituindo uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:

ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.

TJDF -
APR 20120111686177
– Rel. Des. Sandra de Santis – 1ª Turma – Julgado 12/06/2014.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.

TJPI -
APR 00126786520118180008 – Rel. Des. Joaquim Filho – 2ª Câmara – Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral a ambos os recursos de apelação, mantendo in totum a sentença vergastada

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/07/2022